Tribunal: STF
Processo: Rcl 73805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 46.091/2025-STF (doc. 43)



    Na petição em referência, a reclamante, Segalas Alimentos Ltda., alega que:



     A Reclamação foi distribuída ao I. Min. Cristiano Zanin que proferiu decisão monocrática julgando-a procedente no sentido de afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho.



    [...] O comando judicial proferido pelo I. Min. Cristiano Zanin transitou em julgado no STF e os autos da Reclamação 73.805 foi arquivado.



    [...] Ao receber os autos, a Vara do Trabalho de origem, ao invés de determinar o arquivamento do feito, remeteu os autos à Eg. Quarta Turma do TRT9, negando-se a arquivar o feito (doc. 43, pp. 1-4).



    Insiste que “não há justificativa plausível para que até os dias atuais não seja determinado o arquivamento do processo trabalhista principal de nº 0000156-15.2023.5.09.0322!” (doc. 43, p. 6).



    Ao final, requer:



    para que seja evitado novo ajuizamento de Reclamação Constitucional por desobediência ao comando proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pede-se mais uma vez que seja emitido ofício a I. Desembargadora Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu do TRT 9ª Região para que despache o arquivamento do feito considerando o comando proferido pelo I. Min. Cristiano Zanin nos autos da RCL 73.805 (doc. 43, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Constato que, no Supremo Tribunal Federal, a questão foi decidida em 21/11/2024 (doc. 38) e a decisão publicada em 22/11/2024, tendo transitado em julgado em 14/12/2024 (doc. 42). 



    De fato, a reclamação constitucional foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 



    Na oportunidade, determinei que se atribuísse àquela decisão força de mandado/ofício.



    Segundo as informações apresentadas pela peticionante, nenhuma decisão ou despacho foi proferido até o momento. Os autos encontram-se conclusos na origem.



    Em doc. 44, p. 3, o Desembargador Presidente do TRT9 deu ciência ao primeiro e segundo grau da Justiça do Trabalho da determinação do Supremo Tribunal Federal.



    Noto, ainda, que, na reclamação constitucional, não existe determinação de arquivamento dos autos originários.



    Dessa forma, por ora, não se afigura evidente nenhum descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, indefiro o pedido.



    Publique-se e, após, arquivem-se novamente estes autos.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator